Tribunal: TJES
Processo: 5008669-85.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008669-85.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: LETICIA COELHO DE SELLOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5008669-85.2020.8.08.0024

EMBARGANTE.: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADOS: LETICIA COELHO DE SELLOS OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO DO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID 1716453.

Alega o embargante a presença de erro material na fixação de 20% como percentual para os honorários advocatícios baseados no valor da condenação, quando o certo seria atribuir ao valor da causa.

Compulsando os autos, verifico que tal alegação do embargante merece prosperar, uma vez que o Acórdão manteve a sentença e nesta última não houve condenação pecuniária, como se vê:

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,I, do CPC, e
DECLARO
abusiva e nula a cláusula contratual que exclui o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT da cobertura do plano de saúde contratado, devendo o tratamento ser autorizado, bem como CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 5470045, tornando-a definitiva.

Desta feita, onde se lê: “
5.
Condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.
”.

LEIA-SE:

“Condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.”

Ante o exposto
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.